Tribunal: CARF
Processo: 10783.900696/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900696/2014-73
ACÓRDÃO
3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO DE IPI – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS – ZONA FRANCA DE
MANAUS – AMAZÔNIA OCIDENTAL – ALÍQUOTA ZERO – CLASSIFICAÇÃO
FISCAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 322/STF.
Inexistindo, no momento da saída do fornecedor, o processo de dosagem,
mistura e homogeneização exigido para caracterizar “preparação composta
concentrada” (TIPI 2106.90.10 Ex 01), cada componente do chamado “kit”
deve ser classificado individualmente, com alíquota zero, inexistindo IPI a
creditar. O crédito presumido do art. 6o do DL 1.435/1975 também não se
aplica, ante a ausência de uso direto de matérias-primas agrícolas ou
extrativas regionais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA – SÚMULA CARF No 236 – MULTA
E JUROS.
Compete à Receita Federal do Brasil definir a classificação fiscal (Súmula
CARF no 236), não vinculando atos da SUFRAMA, descrições comerciais,
laudos ou pareceres técnicos. Inviável, ademais, afastar multa de mora,
juros e atualização, ausente decisão administrativa vinculante ou norma
legal que autorize a dispensa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.857, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10783.900695/2014-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. GLOSA. PROCEDÊNCIA. São insuscetíveis de
apropriação na escrita fiscal do adquirente os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no seu processo industrial, se o
estabelecimento fornecedor, embora se trate de estabelecimento industrial
localizado na Amazônia Ocidental e apresente projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da SUFRAMA, deixou de utilizar na sua elaboração
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
2. INCENTIVOS FISCAIS. DECRETO-LEI No 1.435/75. VERIFICAÇÃO DO CORRETO
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA LEGAL. A
competência para verificar o correto cumprimento da legislação tributária
federal, bem como a aplicação dos demais atos administrativos e judiciais na
seara tributária é da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e das
autoridades tributárias federais nos exercícios de suas funções, inclusive o
aproveitamento de créditos no âmbito da escrita fiscal do IPI.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
3
3. CRÉDITO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
BENEFÍCIO DA ISENÇÃO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Seja por falta de previsão legal, seja por falta de autorização
judicial, não cabe o direito ao crédito de IPI como se devido fosse relativamente
às aquisições de insumos isentos sob o fundamento do preceito veiculado no
art. 81,II, do RIPI/2010, produzidos na ZFM.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Leão Alimentos e Bebidas
Ltda. contra acórdão da 8a Turma da DRJ/Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que
manteve o Despacho Decisório que indeferiu, em parte, o pedido de
ressarcimento de IPI e não homologou compensações formalizadas por
meio do PER/DCOMP no 04805.38090.110711.1.1.01-8048, relativas ao
saldo credor apurado em janeiro de 2011.
Do Direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados para
bebidas alcóolicas isentas
O crédito postulado decorre, em síntese, de aquisições de insumos isentos
utilizados na fabricação de produtos tributados: (i) produtos oriundos da
Zona Franca de Manaus (ZFM), amparados no art. 81, II, do RIPI/2010 c/c
art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967; e (ii) produtos elaborados com
matéria-prima agrícola regional, por estabelecimento situado na Amazônia
Ocidental, nos termos do art. 95, III, do RIPI/2010 c/c art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/1975.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
4
A Recorrente sustenta que os insumos adquiridos de Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda. seriam “concentrados” classificados no código
2106.90.10 Ex 01 da TIPI, fazendo jus ao crédito de IPI tanto pela tese
firmada no Tema 322 do STF (RE 592.891) quanto, de forma autônoma,
pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975. A autoridade fiscal, porém,
apurou que os produtos adquiridos não são concentrados na acepção
exigida pela TIPI e pelo Sistema Harmonizado, mas kits de componentes
enviados em embalagens distintas, que não sofrem, na saída da
Recofarma, o processo de dosagem, mistura e, se necessário,
homogeneização descrito na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no
8/1998 para caracterizar o produto como “preparação composta
concentrada”.
Dessa forma, cada item do kit deve ser classificado individualmente, e as
respectivas posições na TIPI sujeitam-se a alíquota zero, de modo que
inexiste imposto a ser creditado “como se devido fosse”. A DRJ, apoiando-
se nesse laudo fiscal e na legislação de regência, glosou integralmente os
créditos e negou o ressarcimento.
É incontroverso que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário no 592.891, sob a sistemática da repercussão geral (Tema
322), firmou a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas
e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.”
Tal entendimento é de observância obrigatória por este Conselho, nos
termos do art. 99 do RICARF.
Todavia, a aplicação do precedente exige aderência fática, a qual não se
verifica no caso concreto. A prova colhida demonstra que os produtos não
se enquadram, no momento da saída da Recofarma, no conceito de
preparação composta concentrada da posição 2106.90.10 Ex 01 da TIPI,
pois não houve a mistura obrigatória na ZFM, e cada componente deve ser
classificado separadamente, com alíquota zero. Sendo zero a alíquota
efetiva, inexiste imposto a ser creditado, não se configurando o cenário
examinado pelo STF no Tema 322.
O art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975, reproduzido no art. 95, III, do
RIPI/2010, prevê isenção para produtos elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
5
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, assegurando ao
adquirente o direito ao crédito de IPI “como se devido fosse”.
Entretanto, a fiscalização apurou que, nos chamados “kits”, não há
emprego direto de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais
regionais in natura, mas sim o uso de produtos industrializados
intermediários (como álcool, caramelo e ácido cítrico). À luz do art. 111, II,
do CTN, que impõe interpretação literal em matéria de isenção, não se
admitem isenções por emprego indireto dessas matérias-primas. Fica,
assim, afastada a incidência do art. 6o do DL 1.435/1975 e, por
consequência, do art. 237 do RIPI/2010.
O enquadramento fiscal das mercadorias é atribuição típica da Receita
Federal
do
Brasil,
conforme
reiteradamente
reconhecido
pela
jurisprudência administrativa e pela legislação (Lei no 10.593/2002, art. 6o,
I, “c”, c/c Lei no 11.457/2007, art. 2o).
Nesse ponto, aplica-se integralmente a Súmula CARF no 236, que dispõe:
“A classificação fiscal de mercadorias para fins de tributação é de
competência privativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não
vinculando a autoridade fiscal as descrições comerciais, laudos, pareceres
ou atos de outros órgãos da Administração Pública.”
Tal verbete, de caráter vinculante, impede que rótulos comerciais, atos da
SUFRAMA, pareceres técnicos ou laudos particulares prevaleçam sobre a
interpretação oficial do Sistema Harmonizado e da TIPI, cabendo
exclusivamente à RFB a definição da classificação correta. Assim, atos
administrativos da SUFRAMA, inclusive aprovações de PPB, não vinculam a
classificação fiscal nem geram, por si, direito a crédito.
Idoneidade das notas fiscais e glosa do crédito
Não se discute mera formalidade, mas o próprio mérito do creditamento.
Nos termos dos arts. 251, I, e 427 do RIPI/2010, somente é possível
creditar-se com base em documento idôneo que consigne correta
classificação fiscal e que legitime o cálculo do imposto. Se a classificação
fiscal constante das notas não corresponde à realidade (e.g., menção a
2106.90.10 Ex 01 para um conjunto de itens sujeitos a alíquota zero),
inexiste suporte jurídico para o crédito, sobretudo tratando-se de crédito
incentivado (sem destaque do IPI na entrada).
Da impossibilidade de multas, juros de mora e correções
Sobre o pedido de afastamento de multa, juros de mora e correção
monetária, sob o argumento de que o art. 16, II, “a”, da Lei no 4.502/64
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
6
(citado pelo interessado como art. 76) — em vigor — excluiria penalidades
quando o contribuinte atua conforme “interpretação fiscal constante de
decisão irrecorrível de última instância administrativa”, bem como de que a
jurisprudência então vigente reconheceria o direito ao crédito de IPI em
hipóteses análogas.
Não se verifica, nos autos, decisão irrecorrível de última instância
administrativa especificamente aplicável à hipótese dos autos que tenha
dispensado multa ou demais acréscimos relativamente à não homologação
de compensações decorrentes de creditamento de produtos tributados à
alíquota zero cuja saída ocorreu com isenção.
Os precedentes trazidos pelo interessado tratam de situações distintas
(v.g., creditamento vinculado à ZFM/isenção regional ou outras matrizes
normativas) e não enfrentam a mesma base fática e normativa aqui
controvertida (alíquota zero na TIPI + isenção na saída). Logo, inexiste a
exigida identidade material para atrair a regra excepcional de dispensa de
penalidade.
Com a superveniência do CTN, o afastamento de penalidades, juros ou
atualização com fundamento em decisões administrativas somente se
legitima quando lei atribuir eficácia normativa vinculante a tais decisões
para terceiros (arts. 100 e 146 do CTN, por coerência sistemática). Inexiste
norma com tal atributo para o cenário ora discutido.
Também não há ato normativo vinculante (portaria, instrução normativa,
solução de divergência, parecer normativo com caráter geral) que ampare
a adoção, pelo contribuinte, da tese específica aqui rechaçada. Afasta-se,
portanto, a aplicação do art. 100, parágrafo único, do CTN.
A multa de mora, os juros (SELIC) e a atualização decorrem objetivamente
da falta de pagamento no prazo legal, inclusive quando a extinção por
compensação não é homologada (Lei no 9.430/96, art. 74, § 12; e legislação
correlata). A discussão de mérito sobre o direito ao crédito não transmuta
a natureza moratória desses acréscimos, que incidem independentemente
de dolo ou má-fé.
Ressalte-se que o reconhecimento posterior de parte do crédito foi parcial
e não abrangeu a parcela impugnada que deu causa à não homologação;
quanto a esta, subsiste a mora e, por conseguinte, os correspondentes
acréscimos.
Os julgados citados pelo interessado — a par de versarem sobre crédito
ficto em cenários diversos (p.ex., insumos isentos da ZFM) — não afastam,
por si, a incidência de multa e juros em hipóteses de não homologação de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.858 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900696/2014-73
7
compensação. Ainda que se entenda haver precedentes favoráveis ao
mérito creditício em outras molduras, isso não constitui interpretação
fiscal vinculante e específica apta a dispensar penalidades neste processo,
que versa sobre alíquota zero + isenção e consequente inexistência do
crédito tal como declarado.
À vista do exposto, não se configuram os pressupostos fáticos e jurídicos
necessários para a fruição dos créditos de IPI pleiteados, seja pela isenção
da Zona Franca de Manaus (Tema 322/STF), seja pelo crédito presumido do
art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975. A classificação fiscal atribuída pela
fiscalização – com alíquota zero – deve prevalecer, em consonância com a
Súmula CARF no 236, tornando insubsistentes os créditos apropriados.
Diante disso, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 486
DF CARF MF
Original